Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REJULGAMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DO ÂNIMO PRÉVIO DO AGENTE. PROVA PERICIAL NÃO ABSOLUTA. EMBRIAGUEZ COMPLETA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. O conjunto probatório é o objeto de apreciação do magistrado, e não unicamente o exame pericial, ao qual, nos termos do art. 182, do CPP, o juiz não ficará adstrito.
3. Havendo dúvidas acerca da inimputabilidade, os fatos devem ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.